Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROCEDIMENTO COMUM. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA NÃO OBSERVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2 – Probabilidade do direito. A Assembleia Geral Extraordinária que destituiu os agravantes não observou os requisitos legais de convocação previstos na Lei no 5.764/1971, especialmente a antecedência mínima e a publicidade da convocação, o que compromete sua validade. A ausência de regularidade na convocação e a falta de notificação específica para os agravantes sobre a destituição de seus cargos inviabilizam a eficácia da decisão da assembleia, sendo necessária a reintegração até o julgamento final do mérito.3 – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O risco de dano irreparável está presente, considerando o prejuízo causado pela destituição irregular, que pode inviabilizar o exercício do mandato até o final do período para o qual foram eleitos (triênio 2023-2026).4 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(m/r)